Tribunal: TJPA
Processo: 0827821-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827821-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERACAO PARAGOMINAS S.A.

AGRAVADO: FRANKLIN BARBOSA, RAIMUNDO DE OLIVEIRA, FRANK CARLOS LIMA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA MINERÁRIA. BLOQUEIO DE ACESSO A MINERODUTO E LINHA DE TRANSMISSÃO. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. INCOMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Mineração Paragominas S.A. contra decisão proferida nos autos de ação de tutela antecipada antecedente, originária da Vara Única da Comarca de Acará e posteriormente remetida à Vara Agrária de Castanhal, que acolheu preliminar de incompetência absoluta e declinou da competência para a vara especializada, sob o fundamento de que o litígio envolveria conflito agrário coletivo em área rural conhecida como “Comunidade João Lobo”. A agravante sustenta que a controvérsia se refere à garantia de acesso a faixas de servidão administrativa minerária, destinadas a mineroduto e linha de transmissão, bloqueadas por manifestantes, e que a área integra seu patrimônio e empreendimento minerário regularmente licenciado, sem caracterização de posse agrária ou litígio fundiário coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete à Vara Comum ou à Vara Agrária especializada processar e julgar ação voltada à proteção do acesso a faixas de servidão administrativa minerária, destinadas a mineroduto e linha de transmissão, bloqueadas por manifestantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição do Estado do Pará, após a Emenda Constitucional nº 30/2005, restringe a competência das Varas Agrárias às questões agrárias, suprimindo a referência anterior às questões minerárias.

A Resolução nº 018/2005-GP do TJPA delimita a competência das Varas Agrárias aos litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural, admitindo a competência especializada em outras ações rurais apenas quando evidenciado interesse público por ato do Presidente do Tribunal.

A definição de imóvel rural, para fins de competência agrária, considera a destinação do bem, e não apenas sua localização geográfica, nos termos do art. 4º, I, da Lei nº 4.504/1964.

A atividade minerária não se confunde com exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, de modo que área destinada à servidão administrativa minerária não se caracteriza como imóvel rural para atrair a competência da Vara Agrária.

A jurisprudência do TJPA afasta a competência da Vara Agrária em causas que envolvem exploração mineral ou imóveis destinados à atividade minerária, reconhecendo a competência do juízo cível comum.

A lide envolve servidão administrativa minerária, relativa a mineroduto e linha de transmissão, sem destinação agrária da área, razão pela qual a Vara Agrária de Castanhal é incompetente para processar e julgar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência das Varas Agrárias do Estado do Pará restringe-se às questões agrárias, não abrangendo, após a Emenda Constitucional nº 30/2005, demandas relativas à atividade minerária.

A destinação do imóvel, e não apenas sua localização geográfica, define a caracterização de área rural para fins de competência agrária.

A ação relativa à garantia de acesso a faixas de servidão administrativa minerária, destinadas a mineroduto e linha de transmissão, compete ao juízo comum quando ausente destinação agrária da área.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 126; Constituição do Estado do Pará, art. 167; Emenda Constitucional nº 30/2005; CPC, art. 10; Lei nº 4.504/1964, art. 4º, I; Resolução nº 018/2005-GP do TJPA, art. 1º e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Competência Cível nº 0002898-04.2001.8.14.0028, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, Seção de Direito Privado, j. 23.06.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0812730-14.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808855-02.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
, tendo como agravados
FRANKLIN BARBOSA E OUTROS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,
25
de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A
em face de decisão proferida nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente de n.º 0801217-78.2022.8.14.0076, originária da Vara Única da Comarca de Acará, posteriormente remetida à Vara Agrária de Castanhal, que, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta, declinou da competência para o julgamento do feito, determinando o encaminhamento dos autos à vara especializada.

Em breve síntese da inicial, a ação principal, movida pela Mineração Paragominas S.A., busca proteger suas atividades de exploração mineral na região. A tutela antecipada foi concedida para garantir a continuidade dessas atividades, mas foi contestada pelos agravantes.

A decisão recorrida foi lançada sob o ID 162170548 e fundamentou-se no entendimento de que o litígio versa sobre conflito agrário coletivo, envolvendo suposta ocupação irregular de área rural conhecida como "Comunidade João Lobo", o que atrairia a competência da Vara Agrária, em consonância com o art. 126 da Constituição Federal, art. 167 da Constituição Estadual do Pará e a Resolução nº 018/2005 do TJPA.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) A inadequação da decisão agravada, porquanto, ao declinar da competência sem prévia manifestação das partes e sem oportuna intimação específica, violou o princípio do contraditório, nos termos do art. 10 do CPC; (ii) A inexistência de conflito agrário coletivo, argumentando que os agravados não detêm a posse legítima ou título dominial da área em litígio, sendo a região ocupada apenas de forma irregular e clandestina, sem estrutura social consolidada ou direito fundiário reconhecido; (iii) A área em disputa integra patrimônio da agravante, com registro imobiliário, sendo destinada a empreendimento minerário regularmente licenciado, inexistindo traços que caracterizem posse agrária ou rural por parte dos agravados. (iv) A pretensão deduzida na origem é possessória, com pedido de reintegração de posse baseado em invasão de propriedade, não se tratando de litígio coletivo com repercussão ambiental ou fundiária que justificasse a atuação da vara especializada.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão agravada, mantendo-se a competência da Vara Única da Comarca de Acará até o julgamento final do agravo.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 32997335), mantendo-se a tramitação do feito na Vara Única de Acará até o julgamento do mérito recursal.

A parte Agravada, apesar de regularmente intimada, permaneceu inerte, conforme certidão de ID 34575392.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 36020698), argumentando que a competência das Varas Agrárias é restrita a conflitos em área rural com destinação agrária, o que não ocorre em áreas destinadas à servidão minerária

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do voto.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em definir se a competência para processar e julgar ação que visa garantir o acesso a faixas de servidão minerária, bloqueadas por manifestantes, pertence à Vara Comum ou à Vara Agrária especializada.

Como é cediço, historicamente, a Constituição do Estado do Pará atribuía às Varas Agrárias competência para questões "agrárias e minerárias". Contudo, a Emenda Constitucional nº 30/2005 alterou o Art. 167 da CE/PA, suprimindo a expressão "minerárias" e restringindo a especialização aos conflitos fundiários agrários:

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, competência exclusiva para questões agrárias.

Nesse sentido:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA MINERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA JULGAR AS DEMANDAS REFERENTES ÀS CAUSAS ENVOLVENDO O CÓDIGO DE MINERACAO. ARTIGO 167 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA CÍVEL DE MARABÁ.

1- Consoante inteligência da Emenda Constitucional nº 30/2005, que alterou o art. 167 da Constituição Estadual, foi retirada a competência das Varas Agrárias para processar e julgar as causas relativas à mineração.

2- A Resolução nº 018/2005-GP deste E. Tribunal delimitou a competência das Varas Agrárias, não abrangendo o pedido de Alvará de Autorização para Pesquisa Mineral.

3- Declarada a competência do Juízo da 3ª Vara Cível de Marabá para processar e julgar o feito.

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0002898-04.2001.8.14.0028, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 23/06/2022, Seção de Direito Privado)

Essa alteração foi regulamentada pela Resolução nº 018/2005-GP deste Tribunal, que em seu Art. 1º delimitou a competência das Varas Agrárias aos litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural, veja-se:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do Tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de oficio, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.

Sendo assim, o critério para definir a natureza do imóvel, para fins de competência agrária, não é meramente geográfico (localização), mas sim finalístico (destinação). Conforme o Art. 4º, I, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra):

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se: I - 'Imóvel Rural', o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial (...)

No caso concreto, a área em litígio é destinada à servidão administrativa para fins de mineração (mineroduto e linha de transmissão). A atividade minerária não se confunde com a exploração agrária, o que descaracteriza o imóvel como "rural" para fins de atração da competência especializada.

Quanto a isso, a jurisprudência pátria tem entendimento pacificado no sentido de que as causas envolvendo o Código de Mineração ou imóveis destinados a tal atividade devem ser processadas no Juízo Cível Comum:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de imóvel destinado à exploração minerária e não agrária, o entendimento adotado atualmente por este E. Tribunal de Justiça é de que o juízo competente para processar e julgar a ação possessória é o da vara cível, motivo pelo qual descabe a remessa dos autos à vara agrária. 2. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, em consonância com o parecer ministerial, à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08127301420218140000 19938123, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE BELO SUN. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08088550220228140000 15025788, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/07/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Considerando que a lide envolve servidão administrativa minerária e que a área não possui destinação agrária, a Vara Agrária de Castanhal é manifestamente incompetente para o feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e fixar a competência definitiva do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA para processar e julgar a ação originária.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026